Tribunal: TJDFT
Processo: 0741048-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741048-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME PEREIRA DE BARROS AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES DECISÃO Examinado o processo originário, conquanto não tenha havido ciência eletrônica do Advogado do agravante-réu no Pje quanto a r. decisão agravada (id. 169016999), ela foi regularmente disponibilizada no DJe em 21/8/2023 (ids. 169374373, 173532517 e 173534258). Assim, considerada publicada a r. decisão em 22/8/2023, o termo inicial recursal foi em 23/8/2023, e o final, em 13/9/2023, no entanto, o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 25/9/2023, de forma totalmente extemporânea. Intimado o agravante-réu para manifestar-se quanto à questão, arts. 10 e 933 do CPC, ele não se pronunciou (ids. 51798291 e 52360442). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora